Tribunal: CARF
Processo: 10166.720666/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE INOCORRENCIA
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente constituído, e o auto de infração encontra-se revestido das formalidades legais, e foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos, não se apresentando as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
ALIMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DINHEIRO
As despesas com alimentação devem ser consideradas como base de cálculo da contribuição previdenciária, quando realizadas em dinheiro, sem observância da norma e sem a comprovação da inscrição no PAT.
DIÁRIAS – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Integram o salário de contribuição as diárias para viagem, quando excedentes a cinquenta por cento da remuneração.
ABONO – PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO – INCIDÊNCIA. ATO DECLARATÓRIO, OBSERVÂNCIA
O abono somente deixará de integrar a base de cálculo da contribuição quando concedido sem habitualidade, desvinculado do salário e com previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, em obediência ao disposto no Ato Declaratório da PGFN no. 16/2011.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FRETES E CARRETOS. – REMUNERAÇÃO – INCIDÊNCIA
O pagamento de remuneração a segurado contribuinte individual, na qualidade de transportador autônomo, atrai a obrigatoriedade de recolhimento, para o tomador pessoa jurídica, das contribuições previstas no inciso II do art. 7° da Lei n° 8.706/93, com a base de cálculo reduzida, nos termos do art. 201, II e §4o do RPS/99
ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RETROATIVIDADE BENIGINA
Aplicada a Súmula CARF 196 - Principal: Os valores lançados sob a antiga redação do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 devem ser comparados com o que seria devido segundo a nova redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, limitando a multa a 20%
Acessória: Para multas por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados devem ser comparados com o que seria devido conforme artigo 32-A da mesma lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720666/2012-91
ACÓRDÃO
2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE INOCORRENCIA
Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente constituído, e o
auto de infração encontra-se revestido das formalidades legais, e foi
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos, não se
apresentando as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72,
não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de
forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto
de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando
nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos
legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
ALIMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM
DINHEIRO
As despesas com alimentação devem ser consideradas como base de
cálculo da contribuição previdenciária, quando realizadas em dinheiro, sem
observância da norma e sem a comprovação da inscrição no PAT.
DIÁRIAS – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Integram o salário de contribuição as diárias para viagem, quando
excedentes a cinquenta por cento da remuneração.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
2
ABONO – PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO – INCIDÊNCIA. ATO
DECLARATÓRIO, OBSERVÂNCIA
O abono somente deixará de integrar a base de cálculo da contribuição
quando concedido sem habitualidade, desvinculado do salário e com
previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, em obediência ao
disposto no Ato Declaratório da PGFN no. 16/2011.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FRETES E CARRETOS. – REMUNERAÇÃO –
INCIDÊNCIA
O pagamento de remuneração a segurado contribuinte individual, na
qualidade de transportador autônomo, atrai a obrigatoriedade de
recolhimento, para o tomador pessoa jurídica, das contribuições previstas
no inciso II do art. 7° da Lei n° 8.706/93, com a base de cálculo reduzida,
nos termos do art. 201, II e §4o do RPS/99
ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos
apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova
de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
–
RETROATIVIDADE BENIGINA
Aplicada a Súmula CARF 196 - Principal: Os valores lançados sob a antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 devem ser comparados com o
que seria devido segundo a nova redação dada pela Medida Provisória no
449/2008, limitando a multa a 20%
Acessória: Para multas por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados devem ser comparados com o que seria devido conforme
artigo 32-A da mesma lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as Preliminares suscitadas, e, no mérito, dar provimento parcial, para
no caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória
pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
3
(a)em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%; e
(b)em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente –
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano e Marcelo de Souza Sateles (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra contribuinte acima identificado, relativo
às Contribuições Previdenciárias, decorrente dos fatos geradores a seguir descritos.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa retro
identificada, em 30/01/2012, é constituído por três Autos de Infração (AI ́s) a seguir
descritos, formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
• 1.1 AI DEBCAD n.o 37.202.808­0­ a) Contribuições devidas pela empresa (20%),
incidentes sobre as remunerações pagas ou devidas aos empregados e contribuinte
individual; b) Contribuições da empresa de 3% incidentes sobre as remunerações pagas
ou devidas aos empregados, em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; c) Contribuições devidas pela empresa
(20%), incidentes sobre a base de cálculo, que correspondente a 20% dos valores pagos
ou devidos a fretes de transportadores autônomos.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
4
•1.2. AI DEBCAD n.o 37.202.810-1- a) Crédito referente às contribuições patronais
destinadas a Outras Entidades e Fundos, SEBRAE, INCRA, FNDE, SEST e SENAT, (5,8%),
incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados; b)
Contribuições da empresa de 2,5% destinadas aos terceiros (SEST e SENAT) incidentes
sobre a base de cálculo, que correspondente a 20% dos valores pagos ou devidos a
fretes de transportadores autônomos.
1.3. AIOA DEBCAD no 37.202.809-8, (CFL 68), lavrado por deixar de informar todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias GFIP, nos meses 01/2007 e 09/2007,
em substituição a multa de 75% sobre o valor devido das contribuições, por ser mais
benéfica.

Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada pessoalmente em
31/01/2012, a empresa apresentou defesa tempestiva de fls. 561/583, acompanhada alteração
contratual, onde após um breve relato dos fatos deduz em sua defesa, as seguintes alegações
sintetizadas.
3.1. Preliminarmente:
• Dos vícios do Auto de Infração:
3.1.1. Segundo a impugnante, houve cerceamento de sua defesa, tendo em vista a
ausência de relatório fiscal específico para cada Auto de Infração proposto. Nestes
termos, o relatório fiscal apresentado viola o art. 37 da Lei n°.8.212/91, quanto à
clareza, discriminação clara e precisa dos fatos geradores das contribuições
devidas.
3.1.2. Destaca, ainda vício insanável da ausência dos fundamentos legais
específicos das exações constituídas sobre as rubricas: Programa de Alimentação
do Trabalhador - Auxilio alimentação e Vale transporte, pagamento de diárias
superiores a 50% (cinquenta) por cento; pagamento de abono salarial não
previsto em lei, e sobre o permissivo Processo 10166.720666/2012-91 Acórdão
n.o 06-44.250 DRJ/CTA Fls. 7 7 legal para que a autoridade fiscal aplicasse os
arbitramentos alegados e praticados no presente lançamento, devendo ser
anulado o presente auto de infração, visto tratar-se de ato vinculado da
administração tributária federal, conforme prevê os art. 11 e 59 do decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. Cita doutrina.
3.2. Do mérito • Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre auxílio
alimentação pago em pecúnia.
3.2.1. Assunto já amplamente discutido nas Cortes Superiores, STF - Supremo
Tribunal Federal e STJ - Superior Tribunal de Justiça, a alimentação fornecida pelo
empregador não constitui natureza salarial, não devendo, desta forma, incidir
contribuição previdenciária sobre os respectivos valores arbitrados, independente
se o empregador está ou não inscrito no PAT. Cita julgados.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
5
3.2.2. Fica claro que a Receita Federal do Brasil vem se equivocando ao tentar
constituir créditos tributários tendo como suporte fático os valores pagos aos
empregados a título de alimentação, sob a fundamentação de descumprimento
de obrigação tributária acessória, pois, como visto, não há necessidade de o
empregador ter aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, como
amplamente abordado.
3.2.3. Resta claro que a RFB, vem de forma insensata, insistindo em sua exação
tributária, tendo seus órgãos julgadores, no mais das vezes, corroborado seu
entendimento em suas decisões. Assim, a RFB vem estorvando a defesa dos
contribuintes autuados, forçando o ingresso de medidas judiciais, embora
administrativamente já exista reconhecimento das decisões exaradas pelos
Tribunais Superiores: STF - Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça, não pela Receita Federal do Brasil, mas pela manifestação da PGFN -
Procuradoria da Fazenda Nacional, parecer n°. PARECER PGFN/CRJ/no 2117 /2011,
exarado pela Douta Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual cita.
• Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o vale transporte pago
em pecúnia.
3.2.4. Em recente decisão do STF, tomada na Sessão Plenária de 10/03/2010, ao
julgar o RE n° 478.410, a Corte Constitucional deliberou sobre a não incidência de
contribuição previdenciária sobre o Vale Transporte pago em dinheiro. Prevaleceu
o entendimento do Ministro relator Eros Grau que ressaltou que a forma de
pagamento, seja por meio de vale transporte, ou moeda, não afeta o caráter não
salarial do benefício.
3.2.5. Também em recente decisão, proferida em 14/03/2011, a Primeira Seção
do STJ, julgando os Embargos de Divergência (EREsp) n°.816.829/RJ, unificou a
jurisprudência das Primeira e Segunda turmas do STJ e seguindo a orientação do
STF no RE n°.478.410, e pugnou pela não incidência da contribuição previdenciária
sobre o valor do vale-transporte, sendo irrelevante a forma como o benefício é
pago, vez que, o que é determinante não é a forma de pagamento, e sim a sua
natureza indenizatória. Sobre o assunto, coube à AGU-Advocacia Geral da União
pacificar, âmbito administrativo, o entendimento no enunciado n°. 60 de 08 de
dezembro de 2011.
3.2.6. Portanto, resta provado que a autoridade fiscalizadora agiu em desacordo
com o ordenamento jurídico pátrio. Não merece prosperar o Al -Auto de Infração
sobre as rubricas até aqui debatidas.
• Da não incidência de contribuição previdenciária sobre abono salarial não
previsto em lei.
3.2.7. As assertivas da auditoria fiscal, no tocante à incidência de contribuição
previdenciária sobre pagamentos efetuados a título de abono salarial, não
condizem com a situação fática, in casu, visto que todos os pagamentos efetuados
aos empregados a título de abono salarial não são passíveis de incidência de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
6
contribuição previdenciária. Bastaria aos membros da auditoria fiscal visitar o sitio
da Receita Federal do Brasil, no campo específico - Tabela de incidência de
contribuição e pugnaria pela não incidência de contribuição previdenciária.
3.2.8. Portanto, os pagamentos efetuados pela autuada a título de abono salarial,
denota de caráter transitório e eventual.
3.2.9. Cita, ainda a súmula n°. 241 do STF, que determina a incidência de
contribuição previdenciária, apenas sobre os abonos incorporados ao salário, o
que não seria o caso em apreço. Certeza maior da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre abonos salariais decorrentes de acordos em dissídios
coletivos tem a PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme
PARECER PGFN/CRJ/no 2114 /2011, o qual cita.
• Dos Pagamentos de Diárias superiores a 50% da Remuneração Mensal/Despesas
de Ajuda de Custo 3.2.10. Os valores pagos a título de diárias de viagens são
destinados para pagamento de despesas efetuadas com hospedagem e
alimentação em viagens a serviço da empresa. A rigor, a fiscalização denominou
de diárias de ajuda de custo.
3.2.11. O princípio da primazia da realidade compele aos julgadores reconhecer a
verdadeira natureza da verba trabalhista. Embora o art. 457, §§1° e 2o, da CLT,
defina como salário as diárias superiores a 50%, ressalta-se que a natureza da
rubrica goza de "presunção relativa" e pode ser elidida por prova em contrário,
como se apresenta no caso em concreto, visto estar evidenciado o caráter de
ressarcimento de despesas de viagens, sem caráter retributivo.
3.2.12. Do exposto, ressalta a falta de bom senso dos agentes fiscais, visto ser
claramente perceptível, pela atividade econômica desenvolvida pela empresa, o
caráter indenizatório das verbas aqui impugnadas.

• Dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço pessoa física.
3.2.13. As alegações não procedem em face da existência de pessoas jurídicas,
dentre as relacionadas. Não bastasse isso, o auditor fiscal deixou de considerar os
valores do salário máximo de contribuição previdenciária. Faz se necessária suas
exclusões para que não se configure a figura do enriquecimento ilícito da
autarquia fiscalizadora. Requer, pois as diligências necessárias para que sejam
dirimidas as controvérsias e excluídos os indébitos.
• Da não incidência de contribuição previdenciária sobre fretes pagos a pessoa
física ou devidas ao transportador autônomo.
3.2.14. A Lei n° 9.876/99 criou a contribuição social da empresa, estabelecendo a
alíquota de 20% (vinte por cento), com incidência sobre o total da remuneração
pagas aos contribuintes individuais prestadores de serviços no mês base da
apuração, dentre estes prestadores encontravam-se inseridos os transportadores
autônomos.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
7
3.2.15. O Decreto n° 3.048/99, regulamentando a cobrança da contribuição
estipulou o percentual de 11,71% sobre o valor bruto do frete, transporte ou
carreto como base de cálculo da contribuição previdenciária. Ressalta que a base
de cálculo, por elemento formador de imposição tributária deve ser
necessariamente disciplinada por lei, em observância ao da reserva legal. Não
bastasse o uso de mero instrumento infralegal para regulamentar a base de
cálculo, em flagrante violação ao princípio da reserva legal, o MPAS - Ministério
da Previdência e Assistência Social exarou a Portaria n°1.135/01, ampliando a
base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do frete e carreto dos
transportadores autônomos para 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do
frete, transporte ou carreto, em nova agressão ao ordenamento jurídico pátrio, se
configurando em verdadeiro desrespeito à legalidade tributária e afronta ao
contribuinte.
3.2.16. A matéria se encontra atualmente em discussão no STF, com pedido de
vistas pelo ministro Gilmar Mendes. Dos ministros votantes, 7 (sete), já pugnaram
pela inconstitucionalidade da majoração da alíquota pela via eleita do decreto, em
agressão ao princípio da reserva legal.
3.2.17. Em face do exposto, a impugnante, mesmo ciente do limite do alcance da
incompetência do julgador administrativo em julgar aspectos constitucionais, pré-
questiona a ilegalidade da exação em face da manifestação, do STF, pela
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária. Restou claro a
falta de fundamento jurídico para a exação.
• Da Impugnação da multa aplicada no Debcad no 37.202.809­0 e do Auto de
Infração - Debcad no 51.010.358-8 (CFL 30)3.2.18. Não merece prosperar a
autuação fiscal por restar claro que a multa aplicada é infundada em face da
existência de vício de origem insanável, visto ter sido aplicada com fundamento
em presunção de incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas:
Pagamento a transportadores autônomos e diárias de viagens, de caráter
indenizatórias, materiais fortemente comprovados não sujeitos à tributação
previdenciária.
3.2.19. Posto isso, restou provado o devaneio do agente fiscal e a consequente e
inevitável impugnação da multa aplicada bem como o cancelamento da
representação fiscal para fins penais proposta ao MPF -Ministério Público Federal.
Auto de Infração - Debcad no 51.010.359-6 - CFL 34 3.2.20. A fiscalização autuante
alega, em síntese, que a empresa deixou de contabilizar em títulos próprios da
contabilidade de forma a possibilitar a identificação clara e precisa das rubricas
integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as
contribuições previdenciárias incidentes, contudo basta um simples exame no
elenco de contas para se comprovar o devaneio fiscal, visto que nenhuma das
contas apresentadas na planilha Processo 10166.720666/2012-91 Acórdão n.o
06-44.250 DRJ/CTA Fls. 10 10 fiscal são passíveis de incidência de contribuição
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
8
previdenciária. Está evidenciada a nulidade da autuação fiscal em face da correta
contabilização dos títulos próprios da contabilidade.
Auto de Infração – Debcad no 51.010.360-0 - CFL 35 3.2.21. A investigação fiscal
apurou, pela contabilidade da empresa, que o contribuinte em tela remunerou
prestadores de serviços, pessoa física, inclusive transportador autônomo e que
tais valores não transitavam em sua totalidade na folha de pagamento.
3.2.22. A auditoria solicitou ao contribuinte, por meio de TIF 04 e TIF 05 que
indicasse discriminadamente os segurados para cada pagamento efetuado e
constantes em registros contábeis.
3.2.23. Os argumentos apresentados não merecem prosperar visto que todas as
informações necessárias à fiscalização foram fornecidas. Prova disto é que os
senhores auditores exararam a planilha do anexo IV do relatório mediante o
fornecimento das informações solicitadas. Em nenhum momento foi sonegado
elementos necessários à convicção do fisco. Ressalta-se a idoneidade fiscal da
empresa, fato que certamente os senhores julgadores concluirão ao final do
exame da presente impugnação.

Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela
5a Turma da DRJ/CTA, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação em Acórdão com a
seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE
NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Quando o auto de infração encontra-se revestido das formalidades legais, e foi lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, com adequada
motivação jurídica e fática, bem como pressupostos de liquidez e certeza, não há que se
falar em nulidade Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS É dever legal do auditor- fiscal, sob pena de
incorrer em contravenção penal comunicar ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que
configura, em tese, crime contra a Seguridade Social, para que este promova ou não a Ação
Penal.
ALIMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DINHEIRO.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
9
As despesas com vale-alimentação devem ser consideradas como integrantes da
remuneração, quando realizadas em dinheiro e sem a comprovação da inscrição no PAT.
VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO. SÚMULA 60 DA AGU. NÃO INCIDÊNCIA.
Em razão da edição da Súmula AGU n. 60/2011, não é passível de incidência de
contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em dinheiro.
DIÁRIAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Integram o salário-de-contribuição as diárias para viagem, quando excedentes a cinquenta
por cento da remuneração.
ABONO.
PREVISÃO
EM
ACORDO
COLETIVO.
INCIDÊNCIA.
ATO
DECLARATÓRIO.
OBSERVÂNCIA.
O abono somente deixará de integrar a base cálculo da contribuição quando concedido sem
habitualidade, desvinculado do salário e com previsão em convenção ou acordo coletivo de
trabalho, em obediência ao disposto no Ato Declaratório PGFN n° 16/2011.
REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FRETES E
CARRETOS.
O pagamento de remuneração a segurado contribuinte individual, na qualidade de
transportador autônomo, atrai a obrigatoriedade de recolhimento, para o tomador pessoa
jurídica, das contribuições previstas no inciso II do art. 7° da Lei n° 8.706/93, com a base de
cálculo reduzida, nos termos do art. 201, II e §4o do RPS/99.
ÔNUS DA PROVA. ATOS ADMINISTRATIVOS.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do
artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
MULTA DE OFÍCIO
Incide da multa de ofício no percentual de 75%, sobre o valor das contribuições apuradas
como devidas e não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP ́s).

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os termos de sua impugnação, exceto os pedidos julgados procedentes na decisão de
piso.

É o relatório

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
10
VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente processo engloba os autos de infração de obrigação Acessória Debcad
no 37.202.808-0 (patronal sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais), 37.202.810-1 (terceiros) e 37.202.809-8 (CFL 68 – Deixar de declarar em GFIP, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias).
O recorrente pediu, em Sede de Recurso Voluntário, o que se segue:
1. Nulidade do Auto de Infração;
2. Não incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação pago
em pecúnia;
3. Abono Salarial;
4. Diárias acima de 50% da remuneração;
5. Transportador Autônomo - Contribuição social prevista no inciso III do artigo 22
da Lei no 8.212/1991;
6. Dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço/pessoa física;
7. Da multa aplicada – Retroatividade Benigna;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega o Recorrente que o relatório fiscal, emitido pela autoridade lançadora, viola
os ditames da CF/88 e da lei de custeio da Previdência Social, lei 8212/91, os quais estabelecem os
princípios do Contraditório e Ampla defesa.
Que o relatório fiscal viola os preceitos legais quanto à clareza, discriminação clara e
precisa dos fatos geradores das contribuições devidas, visto não ter elaborado um relatório fiscal
para cada auto de infração apresentado, prestando ao contribuinte um desserviço em suas
articulações de defesa.
O Recorrente em sede de preliminar requer seja acolhida a preliminar de nulidade
por vício formal do lançamento.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
11
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Todos os argumentos de fato e de direito estão
corretamente acostados aos autos. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus direitos de
defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente auto de infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Destarte, tampouco há o que se falar em cerceamento de defesa na apuração e do
lançamento do crédito tributário.
Nesse sentido, rejeito as preliminares requeridas pelo contribuinte.

NO MÉRITO
O crédito tributário teria os seguintes fatos geradores:
1. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA;
2. Do abono salarial:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
12
3. Diárias superiores a 50% da remuneração mensal;
4. Transportador Autônomo - Contribuição social prevista no inciso III do artigo
22 da Lei no 8.212/1991;
5. Dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço/pessoa física;
6. Vale transporte pago em espécie;
7. Da multa aplicada – Retroatividade benigna;

A decisão de piso excluiu do lançamento os pagamentos relativos ao Vale
Transporte pago em espécie, lançamentos VT, VT1 e VT2 e manteve os demais lançamentos.
O litígio recai sobre as demais Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
rubricas específicas da remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais da
recorrente,

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA
No que se refere ao crédito tributário lançado constituído dos valores de auxílio
alimentação pago em dinheiro, trata-se de matéria sumulada, conforme Súmula CARF 205,
aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024, conforme a
seguir:
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.
Logo, mantenho a infração de Auxílio alimentação pago em pecúnia, e não há
reparo a ser feito na decisão de piso.

Do abono salarial - Diárias superiores a 50% da remuneração mensal -
Transportador Autônomo - Dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço/pessoa física
Tendo em vista que em relação as rubricas citadas acima, o recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do Mérito • Da Apuração do Crédito Tributário •
Das Contribuições Lançadas
No presente caso, o processo compreende as contribuições previdenciárias e
destinadas aos terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas, ou
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
13
creditadas aos segurados empregados a título de vale transporte, vale refeição,
diárias e ABONO salarial consideradas pela fiscalização fatos geradores de
contribuições previdenciárias, no período de 01/2007 a 12/2008, além das
contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais prestadores de
serviços, e fretes de transportadores autônomos, cujas informações foram
extraídas da contabilidade apresentada pela empresa.
E, ao contrário do que alega a Impugnante, a fiscalização cumpriu com sua
obrigação de comprovar a ocorrência do fato jurídico tributário, bem como da
identidade da matéria fática com o tipo legal, como se comprova de forma
cristalina diante da análise do Relatório Fiscal e dos seguintes elementos
anexados pela fiscalização:
• ANEXO I: Termo de Início ação Fiscal e Termos de Intimações; Recibo de Entrega
dos Arquivos Digitais de Contabilidade e Folha de Pagamento fornecidos pela
empresa, no formato estabelecido no Manual Normativo de Arquivos Digitais -
MANAD; e recibo de entrega de Arquivos Digitais, formato Excel, contendo
lançamentos contábeis.
• ANEXO II: Respostas do contribuinte aos termos de intimações; • ANEXO III:
Convenção Coletiva de Trabalho • ANEXO IV: Planilhas com Base de Cálculo
apuradas referentes verbas salariais segurados empregados.
• ANEXO V: Planilhas com Base de Cálculo apuradas referentes pagamentos a
prestadores de serviços sem vínculos empregatícios; • ANEXO VI: Documentos
comprobatórios relativos a lançamentos contábeis.
Em relação às rubricas consideradas pela Auditoria Fiscal como salário de
contribuição, o que define a natureza remuneratória da parcela não é o seu
nome, mas a sua natureza. Basta que o objeto da prestação represente uma
vantagem econômica obtida em razão do trabalho/prestação de serviço, mesmo
sem vínculo empregatício, sem a qual, para alcançá-la, teria o segurado que arcar
com o respectivo ônus, que estaremos diante de verba sobre a qual incide
contribuição previdenciária e de Terceiros. A regra geral é que, se o segurado
paga pela utilidade, essa não constitui salário de contribuição. Se, por outro lado,
aumentar seu patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então integrará o
salário de contribuição para todos os efeitos legais.
Em consonância com o dispositivo constitucional, o art. 22, I e III da Lei no
8.212/91, prescreve a incidência de contribuições previdenciárias, a cargo do
empregador, sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais que lhe prestem serviços, in verbis:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
14
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 26.11.99) (Vide LCp no 84, de 1996) (g.n.) “ 8.4. A Constituição Federal
determina no § 11 do artigo 201 que:
“§11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da Lei. “ 8.5. Por sua vez, a Lei 8.212/91 em seu
inciso I do artigo 28, estabelece que:
“I – salário de contribuição’, assim considerado, para o empregado, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa (grifo nosso). “
Após, tais premissas, passemos ao mérito, propriamente dito.

• Do abono salarial:
Como se pode inferir dos dispositivos legais acima transcritos, o conceito de
salário de contribuição não se restringe apenas ao salário base do trabalhador,
tem como núcleo a remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras
importâncias pagas pelo empregador aos seus segurados em virtude da prestação
do trabalho, sem importar a forma de retribuição ou o título.
O § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 lista sobre quais verbas não incidem a
contribuição previdenciária:
“Art. 28 (...).
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (...).
j) - ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados dos salários por
força de lei.
(g.n).
Insta salientar ainda que o art. 457, § 1o da CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, diz que todo abono é salário, salvo disposição expressa em contrário.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
15
“Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador.”
Dessa forma, conforme previsto também na CLT, todo abono tem cunho salarial e
integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
Contudo, o entendimento trazido pela impugnante, de que o abono concedido
em Convenção Coletiva de Trabalho, não sofreria a incidência de contribuição
previdenciária, é de fato matéria cujo objeto foi apreciado pela Procuradoria
Geral da Fazenda Processo 10166.720666/2012-91 Acórdão n.o 06-44.250
DRJ/CTA Fls. 16 16 Nacional, no Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011, com a devida
aprovação ministerial, conforme ementa transcrita abaixo:
Tributário. Contribuição previdenciária. Abono único. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos 9.5. Com base no mencionado
Parecer, foi emitido o Ato Declaratório no 16 de 20/12/2011 da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, publicado no DOU na pag. 00037 em
22/12/2011, que dispensa a apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante: “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Assim, tal obrigação é excepcionada pelas hipóteses descritas no § 6o do Decreto
70.235/1972, que expressamente autorizam o julgamento em contrário aos atos
normativos vigentes, apenas nas restritas hipóteses abaixo transcritas DECRETO
No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...)§ 6 o O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009):
I – Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) II – que
fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
16
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
E, a Lei no 10.522, de 2002, assim dispõe no seu artigo 19 e em seus §§ 4o e 5o:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I –(...); II ­ matérias que, em virtude de
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de
Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. (...)§ 4o A Secretaria da
Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
trata o inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso. (g.n.)
Na leitura do Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011, que viabilizou a edição do
supracitado Ato Declaratório, foi possível extrair dos precedentes colacionados os
requisitos considerados a fim de caracterizar o abono como parcela não
integrante do salário de contribuição, senão vejamos: previsão em acordo ou
convenção coletiva; seja único ou sem habitualidade; e desvinculado do salário.
Ocorre que, no presente caso, o Abono Salarial, apesar de estar previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho e protegido por clausula que o desvincula do
Salário, tem-se que foi pago pela empresa aos seus empregados nas seguintes
competências 03/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 07/2008,
08/2008, 09/2008 e 10/2008, (Anexo IV, fls. 231/372 e os Discriminativos De
Débito – DD, fls.06/54, portanto encontrava se, claramente revestido de
habitualidade, contrariando, assim o Parecer da PGFN/CRJ/No 2.114/2011 e o Ato
Declaratório no 16 de 20/12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN.
A própria Convenção Coletiva da empresa, fls.173/179, traz a previsão de que o
pagamento do Abono Salarial não se dá em forma de parcela única, eis que
deveria ser paga pela empresa em duas parcelas no mesmo Ano Civil, conforme
segue:
Clausula 3a - ABONO PECUNIÁRIO As empresas pagarão a todos os empregados
vinculados à categoria representada, a título de ABONO PECUNIÁRIO, a
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
17
importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais). Este pagamento será
feito em duas parcelas iguais de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) cada,
sendo a primeira em Setembro/2008 e a segunda em Março/2009, juntamente
com o pagamento dos salários dos respectivos meses. (g.n)
A título de ilustração, seguem, alguns exemplos de pagamentos (Abonos),
extraídos do Anexo IV, efetuados pela empresa aos seus empregados,
comprovando a não eventualidade do pagamento desta verba:
• Segurado Carlos Cesar de Carvalho, (NIT 10297753417), 03/2007 - R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais) 09/2007 - R$ 190,00 (cento e noventa reais),
09/2008 – R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).
• Segurado Mário de Souza Filho (NIT 10606168254), 03/2007 - R$ 175,00 (cento
e setenta e cinco reais), 09/2007 - R$ 190,00 (cento e noventa reais), 09/2008 - R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).
• Segurado Paulo Cesar da Silva Cunha (NIT 12398601775), 03/2007 ­ R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais), 08/2007 - R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco
reais); e, 09/2008 ­ R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
9.12. Note-se que os precedentes do STJ, nos quais se baseou o Parecer da PGFN
e, por conseguinte, o Ato Declaratório, já citados, deixaram claro a necessidade de
que estivessem presentes os três aspectos do pagamento, sob pena de
integrarem a base de cálculo da contribuição. Veja-se o seguinte precedente:
EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
FGTS. ABONO ÚNICO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ART.
28, § 9o, 'E', ITEM 7, DA LEI 8.212/91.
EVENTUALIDADE E DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO, NO CASO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1a SEÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
VOTO-VISTA O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região que, em mandado de segurança preventivo visando à afastar
a incidência da contribuição previdenciária e do FGTS sobre o abono único pago
em função da Cláusula 46a da Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003, deu
provimento às apelações do INSS e da Fazenda Nacional e à remessa oficial,
reformando a sentença que concedera a ordem. (...)Pedi vista.
2. Acompanho o relator apenas quanto à inexistência de violação ao artigo 535 do
CPC. Divirjo, todavia, em relação à questão da incidência ou não da contribuição
previdenciária e do FGTS sobre os valores pagos a título de "abono único"
decorrentes de convenção coletiva de trabalho. (...)Ora, considerando a
disposição contida no art. 28, § 9o, 'e', item 7, da Lei 8.212/91, é possível concluir
que o referido abono não integra a base de cálculo do salário de contribuição, já
que o seu pagamento não é habitual - observe-se que, na hipótese, a previsão de
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
18
pagamento é única, o que revela a eventualidade da verba -, e não tem vinculação
ao salário - note-se que, no caso, o benefício tem valor fixo para todos os
empregados e não representa contraprestação por serviços, tendo em vista a
possibilidade dos empregados afastados do trabalho também receberem a
importância. Nesse contexto, é indevida a incidência da contribuição
previdenciária sobre as importâncias recebidas a título de "abono único" previstas
na cláusula acima referida. (...) (grifou-se) (STJ, REsp 819.552/BA, 1a Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Teori Albino Zavascki, DJe 18/5/2009). (g.n.)
Portanto, como se verificou acima, o pagamento realizado pela Impugnante, a
título de “Abono Salarial”, deve integrar o salário de contribuição, pois não se
coaduna com o entendimento pacificado no STJ, e estendido à RFB, através do
Ato Declaratório PGFN n° 16, este, de observância obrigatória por força do artigo
19, § 4o, da Lei 10.522/02, razão pela qual, sobre tais pagamentos, que traduzem
vantagem econômica, e criam no empregado uma expectativa de direito, incide
contribuição social.

• Diárias superiores a 50% da remuneração mensal
A Lei no 8.212/1991, ao tratar dos valores que integram e não integram o
salário-de-contribuição dos segurados empregados, assim preceitua:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da
remuneração mensal;
(...)
12.1. Assim também no vigente Decreto 3.048/1999 - RPS, que, em seu art. 214,
§§ 8.o, estabelece:
Art. 214.
§ 8.o O valor das diárias para viagens, quando excedente a cinquenta por cento da
remuneração mensal do empregado, integra o salário-de-contribuição pelo seu
valor total.
Como se vê, os valores pagos a título de diárias para viagens somente estarão fora
do campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias, caso não
excedam a 50% da remuneração mensal.
E, segundo consta do Relatório Fiscal, analisados os lançamentos contábeis do
sujeito passivo, conta "DESP. AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS - RDV", cód. 31101002a,
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
19
verificou-se que a empresa concedeu diárias para viagem a seus empregados em
valores que excederam a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal, sem
a devida apuração de contribuições previdenciárias.
Isto posto, as diárias foram apuradas tendo como base os lançamentos contábeis,
conta 31101002- DESP. AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS - RDV, considerando as
remunerações médias mensais do mês de dezembro, em cada ano, contida na
folha de pagamento. Nessa esteira de entendimento, cada lançamento contábil
foi considerado como valor mensal de diária paga a cada empregado, o que
significa dizer que só foram incluídos os lançamentos contábeis com valores
superiores a 50% do salário mensal médio de todos os empregados.
A Autuada, por sua vez, contesta este o lançamento, sob a justificativa de que a
natureza desta rubrica goza de "presunção relativa" e pode ser elidida por prova
em contrário, como se apresenta no caso em concreto, visto estar evidenciado o
caráter de ressarcimento de despesas de viagens, sem caráter retributivo,
meramente indenizatório.
Sucede que, compulsando os autos, constata-se que a Autuada não apresentou
nenhuma prova em contrário que demonstrassem que os valores registrados na
conta contábil no 31101002, “DESP. AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS ­ RDV", não
tivessem excedido a 50% da remuneração mensal.
Ao alegar fato modificativo ou extintivo, o ônus da prova é do Contribuinte. As
alegações da empresa não a eximem da prova objetiva, a qual não foi realizada no
processo administrativo fiscal até o presente momento.
Assim sendo, a fiscalização cumpriu estritamente as disposições legais vigentes, e
cabe ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa
do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em
improcedência do Auto de Infração em epígrafe.

Contribuição social prevista no inciso III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Transportador Autônomo.
Primeiramente, quanto à legalidade ou inconstitucionalidade das normas relativas
à legislação aplicada, observar que à esfera administrativa não cabe apreciar
questões dessa natureza, competência exclusiva do Poder Judiciário.
Verifica-se da análise dos autos que a fiscalização apurou fato gerador de
contribuição patronal previdenciária sobre valores de fretes pagos pela
impugnante
a
transportadores
autônomos
(contribuintes
individuais),
identificadas na conta contábil n° Processo 10166.720666/2012-91 Acórdão n.o
06-44.250 DRJ/CTA Fls. 25 25 31101044 DESP. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS,
Anexo V, fls. 373/422, não tendo sido estes valores declarados em GFIP. A
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
20
contribuição foi apurada com base no art. 22, III da Lei no 8.212/91, combinado
com o art. 201, II do RPS.
A impugnante alega, em síntese, que a fixação da base de cálculo da contribuição
previdenciária referente a serviços prestados através de fretes por meio de
Decreto ou Portaria ofende o Princípio da Legalidade Tributária.
Contudo equivoca-se a impugnante, uma vez que a base de cálculo do presente
lançamento encontra-se correta, posto que o procedimento adotado pela
fiscalização, se deu em consonância com a legislação aplicável à matéria conforme
será demonstrado.
Inicialmente, cabe ressaltar que o condutor autônomo de veículo rodoviário é
segurado obrigatório da Previdência Social na categoria contribuinte individual,
conforme prescrevem o artigo 12, inciso V, alínea “g” da Lei no 8.212/1991, e
artigo 9o, inciso I do § 15, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, abaixo
transcritos:
Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
...
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)...
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99) Regulamento da Previdência Social
Art.9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
V- como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999))...
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
l)a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)...
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)V- como
contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999))...
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
co-proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
21
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
13.5. No que diz respeito à contribuição social incidente sobre os valores pagos a
contribuinte individual, dispõe o artigo 22 da Lei no 8.212, de 1998, em seu inciso
III e o art. 201, § 4° do RPS:
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no artigo 23, é de :
[...] III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços. (inciso acrescentado pela Lei no 9.876, de 26.11.1999, com
vigência a partir de 03/2000).
RPS Art.201
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de:
[...] § 4° A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto;
13.6. Observa-se assim, que a alíquota aplicável ao caso em comento é de 20%
(vinte por cento) sobre a totalidade das remunerações pagas aos mencionados
segurados obrigatórios.
13.7 Os parágrafos 2o e 3o do artigo 69 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14
de julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 15 de julho de 2005,
contemplando as alterações ocorridas quanto à normatização do fato gerador em
comento, assim disciplinou a exigência de acordo com a regência:
Art. 69 – Entende-se por salário de contribuição:
[...]
§2o O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário
(inclusive taxista), do auxiliar de condutor autônomo e do operador de máquinas,
bem como do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos,
conforme estabelecido no § 4o do art. 201 do RPS, corresponde a vinte por cento
do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte, não se admitindo a
dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e
manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no
documento.
§3o O percentual de vinte por cento, referido no § 2o, foi fixado pela
Portaria/MPAS no 1.135, de 5 de abril de 2001, expedida por força do art. 267 do
RPS, em relação aos fatos geradores ocorridos desde 05 de julho de 2001,
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
22
aplicando-se até 4 de julho de 2001, o percentual de onze vírgula setenta e um
por cento para os serviços de transporte e o percentual de doze por cento para os
serviços de operação de máquinas.
13.8 Tal redação foi mantida nos parágrafos 2o e 4o do artigo 55 da Instrução
Normativa SRP no 971, de 13 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da
União de 17 de novembro de 2009.
13.9 Da legislação mencionada, constata-se que a fiscalização identificou de forma
correta o fato gerador, que no caso concreto foi o pagamento de fretes a
transportadores autônomos (contribuintes individuais) pela impugnada e apurou
devidamente a contribuição previdenciária.
13.10 Portanto, ante todo o exposto, devem ser mantidos os créditos tributários
lançados, pois os fatos apurados pela autoridade fiscal se subsumam
perfeitamente à hipótese de incidência relativa a contribuição prevista no artigo
22, inciso III, da Lei no 8.212/1991 e demais normas infralegais.

• Dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço/pessoa física.
14. As alegações da Impugnante quanto ao mérito ressumem-se na afirmação da
ilegalidade da cobrança, em face da existência de pessoas jurídicas entre as
relacionadas para o cálculo do salário de contribuição e porque o auditor fiscal
deixou de considerar os valores do salário máximo de contribuição previdenciária,
fazendo-se necessário as devidas exclusões para que não se configure a figura do
enriquecimento ilícito da autarquia fiscalizadora.
14.1 De acordo com o Relatório fiscal, verificou-se que a empresa não inclui em
folha de pagamento, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
especialmente em relação a categoria dos contribuintes individuais, conforme os
padrões estabelecidos pelo art. 32, Lei 8212/91, cc art. 225, do RPS, aprovado
pelo decreto 3.048/99.
14.2 Por essa razão foi solicitado, através do termo de Intimação 04, de
01/12/2011, reiterado pela Intimação 05, de 26/12/2011, que o contribuinte
identificasse de forma individualizada todos os pagamentos efetuados a
prestadores de serviços pessoa física registrados nas contas contábeis ali
relacionadas. Ocorre que findo o prazo estabelecido, a empresa fiscalizada não
atendeu ao pedido, em sua totalidade, o que levou a fiscalização apurar as
remunerações de acordo com sua escrituração contábil.
14.3 E, conforme consta do Relatório Fiscal, por ter o contribuinte justamente
deixado de apresentar tal relação, ficou a fiscalização impossibilitada de
identificar
os
segurados
contemplados
pela referida
remuneração. A
recusa/sonegação das informações exigidas, motivou a auditoria fiscal a fazer
aferição quanto a esta base de cálculo dos pagamentos a contribuintes individuais
registrados nas contas contábeis em análise, conforme disciplina o parágrafo
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
23
terceiro do artigo 33, da Lei: 8.212/1991, motivando, ainda a lavratura do AIOA no
51.010.359-6 em decorrência da falta de contabilização em títulos próprios dos
lançamentos que são fatos geradores de contribuições previdenciárias, e AIOA no
51.010.360- 0, por ter deixado de apresentar as informações exigidas.
14.4 A alíquota de contribuição à cargo da empresa é de 20% (vinte por cento)
sobre a totalidade do salário-de-contribuição dos contribuintes individuais, em
conformidade com o artigo 22, III, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.876/99.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
14.5. Quanto à questão da produção de provas pelo julgador administrativo, cabe
observar, no caso, o comentário contido no livro “Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado”, 3a edição, 2010, página 426, de autoria de Marcus Vinícius
Neder e Maria Tereza Martinez López, a seguir transcrito:
(...)... Não pode a autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles
postos à sua apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados nos
autos, sob pena de nulidade da decisão. A atuação de ofício do julgador é no
sentido de complementar e esclarecer as provas trazidas aos autos, e a busca da
verdade material não autoriza o julgador a substituir os interessados na produção
de provas. (...)
14.6. É de se salientar, por fim, que, ao contestar situações apuradas pela
fiscalização em documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este
último o ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do
Código de Processo Civil, a seguir transcrito.
Art. 333. O ônus da prova incumbe: (...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)
14.7. Portanto, por tudo acima exposto, restou demonstrado que a Auditoria
Fiscal caracterizou os fatos geradores que deram origem ao presente débito,
calculou o montante das contribuições devidas, utilizando a base de cálculo que a
lei instituiu para o tipo do tributo, aplicando lhe a alíquota legal, identificou o
Sujeito Passivo; imputando-lhe e cientificando-o da obrigação, com identificação
das bases de cálculos, valores apurados e mencionando os textos legais
autorizadores do presente lançamento. Logo, o lançamento encontra-se revestido
das formalidades legais próprias, tendo sido lavrado de acordo com os
dispositivos legais, regulamentares e normativos que disciplinam o assunto,
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
24
consoante o disposto no art. 37, da Lei no 8.212/91 e art. 243 do RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Lei no 8.212/91
Art. 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).

Logo, em relação a essas rubricas foram levantadas corretamente, não havendo
reparo a fazer na decisão de piso.
DA MULTA APLICADA – APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Foram aplicadas as seguintes multas nos autos de infração contidos no presente
Processo Administrativo:
1. A multa incidente sobre as contribuições devidas à Previdência Social,
acrescida àquelas por descumprimento de obrigações acessórias referentes às
informações prestadas em GFIP, de acordo com o contido na alínea “c” do
inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN, foram
devidamente comparadas, por competência, entre a legislação vigente à
época dos fatos geradores, conforme o art. 32 § 4o e 5o e art. 35 da Lei 8.212
de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941 de 2009 (AIOP multa
anterior + AIOA 68 ) e a calculada na forma do art. 35-A da Lei 8212, de 1991,
acrescido pela Lei 11.941 de 2009 (AIOP multa atual), aplicando-se a
penalidade menos severa, conforme quadro comparativo constante do
Relatório Fiscal.
2. Multa de 75% calculada sobre o montante total da obrigação principal
lançada, prevista na lei 9430/96 e aplicada em casos de lançamento de ofício
sobre as contribuições previdenciárias.
Requer o Recorrente, que não sejam prosperadas as multas aplicadas, conforme
fundamentos da retroatividade benigna e no sentido, ainda, de que foram incluídos no cálculo do
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
25
AI CFL 68, os valores considerados pela fiscalização como sendo fato gerador das contribuições
previdenciárias e, portanto, base de cálculo do referido auto de infração.
Trata-se de matéria Sumulada, conforme Súmula CARF 196, aprovada pela 2a Turma
da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024, a seguir:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i)
em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art.
35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii)
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Sendo as súmulas de aplicação cogente por parte dos membros do CARF, dou
parcial provimento ao Recurso, para acatar a arguição da Retroatividade Benigna e aplicar a
redução da multa pleiteada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
Preliminares suscitadas, e, no mérito, dar provimento parcial, para no caso de multas por
descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no
449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(a)em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%; e
(b)em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
Lei no 8.212/1991.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.933 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720666/2012-91
26

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 764
DF CARF MF
Original